Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INCAPACIDADE PERMANENTE DA CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de extinção do processo sem o exame do mérito em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação; b) da viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores pagos após a ocorrência do sinistro; e c) do parâmetro utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência.
2. O cumprimento espontâneo da obrigação após a propositura da demanda, e ciência da ré, não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas sim em seu julgamento com o exame do mérito, em virtude do fenômeno da submissão, com a subsequente procedência do pedido.
3. À vista do fato de que os negócios jurídicos de mútuo e de "seguro prestamista" tenham sido celebrados em conjunto e em parceria, as entidades contratadas respondem solidariamente, por integrarem a cadeia de consumo, nos termos do art. 34 do CDC.
4. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem pretensão à devolução, em dobro, da quantia paga em excesso. 4.1. A devolução, em dobro, de valores indevidamente cobrados, pressupõe a ocorrência de má-fé e de efetivo pagamento do respectivo montante.
5. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial em relação ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. No entanto, com o procedência integral dos itens do pedido, o valor do proveito econômico ultrapassará o valor da causa. Assim, a pretensão recursal ora exercida pela ré não pode ser acolhida à vista da proibição do reformatio in pejus.
6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.
7. Recurso manejado pela autora conhecido e provido.